Tribunal: TJDFT
Processo: 0739676-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739676-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MELO GONCALVES AGRAVADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cristina Melo Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 170884281 do processo n. 0719753-63.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela ora agravante contra BRN Distribuidora de Veículos Ltda. (agravada), indeferiu o pedido de desistência do cumprimento de sentença com entrega do Documento Único de Transferência – DUT à exequente. Em suas razões recursais (ID 51471763), a agravante narra tratar-se de cumprimento de sentença em que se reconheceu a rescisão do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, a restituição do valor pago, e a devolução do bem objeto do negócio jurídico. Acrescenta que o crédito exequendo consiste no montante de R$62.308,24 (sessenta e dois mil trezentos e oito reais e vinte e quatro centavos), e que foi expedida certidão para sua habitação no Juízo Falimentar, em razão do deferimento do plano de recuperação judicial da pessoa jurídica executada/agravada. Aduz que, diante da incerteza do ressarcimento do valor pago para aquisição do veículo, em decorrência da submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, não possui mais interesse em devolver o veículo à executada. Sustenta que, “(...), requereu a desistência do cumprimento da sentença, pois não há mais utilidade no provimento jurisdicional pretendido, restando, por ora, apenas o interesse na entrega do Documento Único de Transferência do veículo pela executada para o nome da exequente, ora agravante, proprietária de fato do veículo, desde a tradição do bem”. Assevera que, de acordo com o art. 775 do CPC, é direito da parte exequente a desistência de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Afirma, ainda, que “o seu direito foi mitigado, permitindo-se apenas a desistir da execução, mas não lhe conferindo o direito de receber o Documento Único de Transferência – DUT referente ao veículo em questão”, impedindo, assim, a transferência para seu nome perante o DETRAN. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. decisão quanto à necessidade de entrega do veículo à executada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja homologada a desistência do cumprimento de sentença com a entrega do Documento Único de Transferência – DUT em nome da agravante, tornando sem efeito o documento subscrito pela exequente, denominado de “Requerimento de Cancelamento de Comunicação de Venda de Veículo por Distrato”. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 58626550). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. No caso em apreço, a parte exequente apresentou petição ao ID 168917122, argumentando que a necessidade de habilitação do crédito exequendo nos autos da recuperação judicial da parte executada lhe traria ainda mais prejuízos. Assim, requereu o deferimento do pedido de desistência do feito executivo com sua manutenção da posse do veículo, e, por consequência, pugnou pelo fornecimento do DUT por parte da executada, a fim de que pudesse realizar a transferência do bem para seu nome. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido formulado pela exequente nos seguintes termos (ID origem 170884281), in verbis: (...) Primeiramente, cumpre destacar que conforme já devidamente explicado nos autos, o crédito da exequente é anterior à concessão da recuperação judicial. Enquanto que a recuperação foi deferida em setembro de 2019, o negócio jurídico que deu origem ao crédito foi firmado no ano de 2018. Como o fato gerador ocorreu em 2018 com a assinatura do contrato, o crédito está sujeito à recuperação judicial. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente os pedidos nos seguintes termos: "(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CRISTINA MELO GONCALVES em desfavor de BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA para: 1) RESCINDIR o contrato de compra e venda do veículo JAC, T5 JETFLEX 1.5, placas GAB9716, chassi LJ12EKR25H4702776 (ID 39769029); 2) CONDENAR a ré a restituir à autora o valor de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, cujo valor poderá ser levantado quando da entrega do veículo à ré;" Portanto, com a rescisão contratual, a consequência seria o retorno das partes ao status quo ante, logo cabe à Exequente devolver o veículo sem qualquer débito a ele atrelado. Cabe ressaltar que não há qualquer impedimento da exequente desistir do presente feito. Contudo, nos termos consignados na sentença, permanece a sua obrigação em devolver o veículo para a executada. Caso não seja realizada a devolução, caso queira, pode a executada exigir a devolução do bem ajuizando um novo cumprimento de sentença. A exequente não tem o direito de manter-se com o veículo, até porque todos os bens da executada estão sujeitos à recuperação judicial, inclusive o veículo em questão. O fato da exequente não receber diretamente o seu crédito da executada, pelo motivo desta estar em recuperação judicial, e sim receber por meio do processo de recuperação judicial, não faz da exequente uma detentora do bem com direito à circular com ele. Ante o exposto, indefiro o pedido da exequente para que executada a forneça o DUT com o objetivo de ter a propriedade e posse do veículo. Além disso, compete esclarecer que o procedimento para fins de cumprimento das decisões proferidas nos presentes autos é a exequente providenciar a devolução do veículo à executada e posterior habilitação do seu crédito no Juízo Falimentar Diante disso, fica a Exequente intimada a informar se persiste o interesse na homologação do pedido de desistência da presente execução, sob pena de o silêncio ser interpretado como interesse na desistência, no prazo de 10 dias. Ficam as partes intimadas. Na espécie, observa-se dos autos que, embora seja possível a desistência da exequente quanto ao cumprimento da obrigação de pagar quantia certa (restituição do valor pago pela compra do veículo), o negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes foi validamente rescindido na instância de origem (sentença ao ID 58626550), fazendo com que as partes retornassem ao seu status inicial (status quo ante). Nesse sentido, colhe-se julgado desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INADIMPLEMENTO. COMPRADOR. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. ART. 1.013, III, CPC. OBSERVÂNCIA. 1. Diante do inadimplemento do comprador em negócio de compra e venda de automóvel entre particulares, decretada a rescisão do contrato, as partes deverão observar o art. 182 do Código Civil, relativo ao retorno ao estado anterior, a fim de afastar o enriquecimento sem causa. 2. A condenação voltou-se para determinar a devolução do veículo ao proprietário anterior ou converter a obrigação em perdas e danos. Nessa situação o autor deverá, em contrapartida, restituir ao réu o pagamento da parte adimplida. 3. Constatada omissão em um dos pedidos, o Tribunal poderá julgá-lo, observado o art. 1.013, III, do CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1725438, 07056901320228070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, haja vista a desconstituição dos efeitos do mencionado contrato por força do pronunciamento judicial declaratório, não se verifica, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da recorrente, no sentido de lhe ser permitida a manutenção na posse do veículo em questão. Registre-se, por oportuno, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito do recurso, em razão da complexidade da matéria e da necessidade de análise detalhada dos elementos coligidos ao processo, o que não se permite nesse momento processual. Do mesmo modo, não há falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela não suspensão da decisão que determinou a entrega do veículo em posse da exequente. Isso porque, consoante se observa do processo de referência, a pessoa jurídica executada encontra-se em processo de recuperação judicial, de modo que não poderá alienar quaisquer bens de sua propriedade (art. 66 da Lei n. 11.101/05[1]), dentre os quais, o veículo objeto da presente execução (JAC, T5 JETFLEX 1.5, placas GAB9716, chassi LJ12EKR25H4702776). Assim, não se vislumbra urgência no deferimento da liminar requerida, em razão de não haver risco de perecimento do bem. Dessa forma, tais fatos não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. Brasília, 20 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora